Tribunal: STJ
Processo: 2295450-20.2021.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2554475 - SP (2024/0016859-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S C C (MENOR)
REPR. POR
: M L R C
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JULIA CRISTINA FERREIRA - DF069867
AGRAVADO
: E C G DE C
ADVOGADOS
: FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ - SP163597
PATRICIA OLIVEIRA SANTOS DE GRANDE - SP272732
DOUGLAS DE GRANDE - SP252614
GABRIELLA RIBEIRO ARISSA MACIEL - SP384803
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE
APLICOU ÓBICE DA
QUESTÃO PROCESSUAL
SÚMULA 315/STJ.
EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA.
ÓBICE
AFASTADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
1. Afastamento do óbice da
visto que o órgão fracionário
Súmula 315/STJ,
expressamente enfrentou a questão de cunho processual.
2. Embora se mitigue o rigor da exigência da similitude fática quando a
divergência recai sobre regra de direito processual, é imprescindível que o
dissenso se refira à solução de idêntica questão processual, em conjuntura
semelhante, de modo a evidenciar a necessidade de tratamento jurídico
igualitário, o que não ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente provido, mas mantido o indeferimento liminar
dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA52695106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 4879c1bb-1e39-48bd-8de2-8aa1a7e756e0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
19/11/2025
25/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA52695106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 4879c1bb-1e39-48bd-8de2-8aa1a7e756e0

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2554475 - SP (2024/0016859-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S C C (MENOR)
AGRAVANTE
: M L R C
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771

CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A

LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770

JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837

JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175

JULIA CRISTINA FERREIRA - DF069867
AGRAVADO
: E C G DE C
ADVOGADOS
: FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ - SP163597

PATRICIA OLIVEIRA SANTOS DE GRANDE - SP272732

DOUGLAS DE GRANDE - SP252614

GABRIELLA RIBEIRO ARISSA MACIEL - SP384803
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE
APLICOU ÓBICE DA
QUESTÃO PROCESSUAL
SÚMULA 315/STJ.
EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA.
ÓBICE
AFASTADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
1. Afastamento do óbice da
visto que o órgão fracionário
Súmula 315/STJ,
expressamente enfrentou a questão de cunho processual.
2. Embora se mitigue o rigor da exigência da similitude fática quando a
divergência recai sobre regra de direito processual, é imprescindível que o
dissenso se refira à solução de idêntica questão processual, em conjuntura
semelhante, de modo a evidenciar a necessidade de tratamento jurídico
igualitário, o que não ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente provido, mas mantido o indeferimento liminar
dos embargos de divergência.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51732316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: d34031cb-bbbe-4eb2-8bcc-777ba47641db

Trata-se de agravo interno interposto por S C C contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 431/432) que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência ante a incidência da Súmula 315/STJ.
Sustenta a parte agravante (fls. 456/467) que a
não se aplica
Súmula 315/STJ
ao caso, pois a divergência suscitada refere-se à questão processual e não à
admissibilidade do recurso especial.
Alega que há divergência entre os órgãos fracionários do STJ sobre a
aplicabilidade imediata de legislação processual superveniente aos processos em curso.
Aduz que a
que permite a comprovação posterior de feriado local,
Lei n. 14.939/2024,
deve ser aplicada aos recursos interpostos antes de sua vigência, conforme
entendimento da Corte Especial no julgamento da Questão de Ordem no
AREsp n. 2.638.376/MG.
A parte agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, caso
conhecido, que seja mantida a decisão agravada (fls. 471/481).
É o relatório.
VOTO
O indeferimento liminar dos embargos de divergência deve ser mantido. No
entanto, por fundamento distinto.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência haja
vista que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do
Recurso Especial em razão da intempestividade. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos
de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
(fl. 431).
teor da Súmula n. 315/STJ
Ocorre que a tese veiculada nos embargos de divergência é exatamente a
aplicação da
ao agravo em recurso especial tido por intempestivo.
Lei n. 14.939/2024
O órgão fracionário expressamente enfrentou a questão, tendo concluído pela
exigência de comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso, uma vez
que o ato ocorreu antes da entrada em vigor da
senão vejamos (fls.
Lei n. 14.939/2024,
307/308):
Documento eletrônico VDA51732316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: d34031cb-bbbe-4eb2-8bcc-777ba47641db

Assim, considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a
égide do novo regramento processual, em momento anterior à vigência da
(a qual alterou a redação do
§ 6o, do CPC) e deixando a
Lei 14.939/2024
art. 1.003,
parte agravante de comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do
expediente forense quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua
intempestividade.
Não se trata de tentativa de reapreciação da causa do não conhecimento
recursal, mas de debate jurídico acerca da aplicação retroativa da nova norma
processual.
Portanto, a decisão agravada merece reforma, para afastar a incidência da
Súmula 315/STJ.
Prossigo, assim, no exame de admissibilidade dos embargos de divergência.
Observo que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, visto que a
parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado dissídio
jurisprudencial por meio da identidade fático-processual entre os casos confrontados, a
fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
Consoante já registrado, o acórdão embargado trata da exigência de
comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso, na hipótese de
irresignação veiculada antes da vigência da Lei n. 14.939/2024.
No entanto, o primeiro paradigma (
versou sobre a
AREsp n. 1.715.666/SP)
aplicação das alterações trazidas pela
inclusive aos casos em que a
Lei n. 13.043/2014,
decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência
da referida norma. Foi registrado que, por ser norma processual, possui aplicação
imediata.
Em similar sentido, o segundo paradigma (AgInt no REsp n. 1.998.136/RJ)
tratou da (im)possibilidade de liquidação antecipada da garantia ofertada nos autos da
execução fiscal (carta de fiança bancária). A controvérsia foi analisada sob a ótica da
que, por ser norma de caráter processual foi aplicada no caso.
Lei n. 14.689/2023
Na mesma linha, o terceiro paradigma (AgInt no
cuidou
REsp n. 1.494.054/RS)
sobre aplicação imediata de nova lei que altere regime de juros moratórios, mesmo aos
já transitados em julgado.
Por fim, o quarto paradigma (
decidiu acerca da
REsp n. 1.113.536/MG)
natureza processual do
o da Medida Provisória 2.171-32, de
art. 3
23/8/2001.
Documento eletrônico VDA51732316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: d34031cb-bbbe-4eb2-8bcc-777ba47641db

Ocorre que, embora se mitigue o rigor da exigência da similitude fática quando
a divergência recai sobre regra de direito processual, é imprescindível que o dissenso se
refira à solução de idêntica questão processual, em conjuntura semelhante, de modo a
evidenciar a necessidade de tratamento jurídico igualitário, o que não ocorre na hipótese
em julgamento (AgInt nos
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
EREsp 1.275.903/RS,
(AgInt nos EDcl nos
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
–
7/10/2020,
27/10/2020)
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.725.027/SP,
3/5/2023)
.
Mostra-se nítido que a discussão havida nos acórdãos paradigmas é distinta
daquela travada no aresto embargado. A uma, pois não há dissenso sobre a aplicação
imediata da lei processual aos feitos em curso. A duas, visto que, em nenhum dos casos
de referência, houve debate relativo às regras aplicáveis ao cabimento do recurso ou
mesmo de normas que cuidam do procedimento recursal.
Desse modo, é inviável o manejo de embargos de divergência quando os
acórdãos confrontados não apresentam identidade de circunstâncias fáticas que
(AgInt no AgInt
permitam a contraposição de teses jurídicas consideradas abstratamente
nos EDcl nos
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 2.046.368/SC,
.
26/10/2023)
Ante o exposto,
ao agravo interno para afastar a
dou parcial provimento
incidência da
Contudo, por fundamento diverso,
a
Súmula 315/STJ.
mantenho
conclusão pelo indeferimento liminar dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA51732316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:23
Código de Controle do Documento: d34031cb-bbbe-4eb2-8bcc-777ba47641db

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.554.475 / SP
Número Registro: 2024/0016859-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00615364220198260100
0061536422019826010010022387320178260100
0061536422019826010010022387320178260100262017 10022387320178260100 22954502020218260000
615364220198260100
61536422019826010010022387320178260100
61536422019826010010022387320178260100262017
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : S C C (MENOR)
REPR. POR
: M L R C
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JULIA CRISTINA FERREIRA - DF069867
EMBARGADO : E C G DE C
Documento eletrônico VDA52623392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 60b557e2-d46b-47f8-ae06-7e860eda0efb

ADVOGADOS
: FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ - SP163597
PATRICIA OLIVEIRA SANTOS DE GRANDE - SP272732
DOUGLAS DE GRANDE - SP252614
GABRIELLA RIBEIRO ARISSA MACIEL - SP384803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S C C (MENOR)
REPR. POR
: M L R C
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JULIA CRISTINA FERREIRA - DF069867
AGRAVADO
: E C G DE C
ADVOGADOS : FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ - SP163597
PATRICIA OLIVEIRA SANTOS DE GRANDE - SP272732
DOUGLAS DE GRANDE - SP252614
GABRIELLA RIBEIRO ARISSA MACIEL - SP384803
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedida a Sra. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 60b557e2-d46b-47f8-ae06-7e860eda0efb